Tribunal: TJBA
Processo: 8092161-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092161-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. G. C. R. e outros

Advogado(s)
:
VITOR ALEXANDRE SILVA GANTOIS DOS SANTOS, EDSON GABRIEL RAMOS SOUSA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MENOR HIPERVULNERÁVEL DEPENDENTE DE EQUIPAMENTO MÉDICO. CLIENTE VITAL CADASTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pela parte autora, reformando sentença de primeiro grau para reconhecer a falha na prestação de serviço público essencial, decorrente da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora na qual reside menor portador de múltiplas deficiências e dependente de equipamentos elétricos indispensáveis à preservação da vida, devidamente cadastrado como cliente vital.

2.

O acórdão embargado concluiu pela responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, reconhecendo a ocorrência de danos morais e materiais decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em contexto de extrema vulnerabilidade.

3.

Nos embargos de declaração, a concessionária sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre os arts. 186 e 884 do Código Civil, art. 373, I, e art. 489 do CPC, bem como art. 93, IX, da Constituição Federal, afirmando que tal pronunciamento seria necessário para fins de prequestionamento.

4.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo inacolhimento do recurso, diante da inexistência de qualquer vício no julgado.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais invocados pela parte caracteriza omissão no acórdão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

6.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

7.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, reconhecendo que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em unidade consumidora onde reside menor hipervulnerável dependente de equipamentos médicos essenciais à sobrevivência, circunstância que torna manifestamente indevida a interrupção do serviço público essencial, sobretudo diante da regulamentação da ANEEL e do dever de continuidade do serviço público.

8.

A decisão colegiada analisou adequadamente os elementos da responsabilidade civil objetiva da concessionária, concluindo pela ocorrência de falha na prestação do serviço e pelos danos experimentados pela parte autora.

9.

A mera ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão, quando a matéria jurídica correspondente foi devidamente apreciada na fundamentação do julgado.

10.

O dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe ao julgador a obrigação de responder individualmente a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando a exposição de motivação suficiente e coerente.

11.

Verifica-se que a pretensão deduzida pela embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando provocar nova análise da controvérsia e pronunciamento específico sobre normas jurídicas já implicitamente consideradas, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

12.

O prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais exige apenas que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo tribunal, sendo desnecessária a menção literal a cada dispositivo legal invocado.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de referência expressa a dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada na fundamentação do acórdão.”

“2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão nem para obtenção de manifestação judicial específica com finalidade exclusiva de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6º, e 93, IX; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, arts. 373, I, 489 e 1.022; CC, arts. 186 e 884; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 04.04.2024, DJE 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

8092161-69.2023.8.05.0001.
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
e, como Embargados,
A. G. C. R., representado por sua genitora e autora, RAIANNE COSTA DE ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.